Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-41.2020.8.11.0110
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000383-41.2020.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO RESENDE MORAIS - CPF: 207.831.831-00 (APELADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS - CPF: 514.310.171-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FINANCIAMENTO RURAL. NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE PARCELA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO JUDICIAL. RECONHECIMENTO PARCIAL DA QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de consignação em pagamento c/c pedido de tutela antecipada proposta com o objetivo de declarar quitadas parcelas de contrato de financiamento rural, diante da recusa do credor em receber valores e da consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes. Sentença de parcial procedência que reconheceu como quitada a parcela de 2015 e as vencidas durante o trâmite da ação, permitindo o levantamento dos valores consignados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a recusa do banco em receber parcela do financiamento renegociado, relativa ao ano de 2015, e se é legítima a posterior negativação dos autores, mesmo com a tentativa de adimplemento via depósito judicial.

III. Razões de decidir

3. A parte autora comprovou a existência da relação obrigacional e o cumprimento parcial da obrigação mediante a juntada de extratos e comprovantes de pagamento.

4. A recusa do banco em receber as parcelas seguintes à suposta inadimplência de 2015 não se sustenta, pois houve aceitação de pagamento em 2016, revelando continuidade contratual.

5. O banco, intimado a apresentar documentos essenciais para a comprovação de sua tese (contrato original e termos de renegociação), não se desincumbiu do ônus probatório, conforme preceitua o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

6. O depósito parcial realizado deve ser considerado para fins de liberação proporcional da obrigação, restando eventual saldo remanescente a ser apurado em liquidação de sentença, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A sentença de primeiro grau foi proferida em conformidade com os artigos. 334, 335, I, do Código Civil, e art. 539 do Código de Processo Civil, não havendo razões jurídicas que justifiquem sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido
. Majorados os honorários advocatícios (11%).

Tese de julgamento
:
"1. É válida a ação de consignação em pagamento quando o credor, sem justa causa, recusa o recebimento de parcela de obrigação líquida e vencida. 2. O depósito parcial realizado na ação consignatória libera proporcionalmente o devedor da obrigação, sendo o saldo remanescente passível de apuração em fase de liquidação de sentença."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Única da Comarca da Campinápolis, MT, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida por
Antônio Resende Morais
e
Alzira Domingos de Morais
em face do ora recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 264646415):

“
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação de consignação em pagamento e libero a parte autora/devedora apenas do valor que foi depositado judicialmente, e das demais parcelas vincendas que foram depositadas no curso do processo,
tornando definitiva a liminar deferida em ID 41403055
.

EXPEÇA-SE
ofício para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para a exclusão do nome da parte autora em restrição, em nome do requerente ANTONIO RESENDE DE MORAES e ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS, no prazo de 10 (dez) dias, conforme decisão liminar proferida nestes autos em ID 47692841.

Em razão da sucumbência recíproca,
condeno
as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 86 do CPC.”

Em suas razões recursais (ID. 264646419), o apelante/Banco apresenta tese de reforma da sentença, no sentido de o autor assumiu a dívida, contudo, deixou de pagar parcela do ano de 2015, o que ocasionou a quebra do contrato e rescisão do acordo.

Defende a autonomia da vontade das partes em contratar (pacta sunt servanda), e que não houve irregularidades na relação jurídica que possa atribuir interesse de agir da parte adversa a propor ação.

Combate os fundamentos da sentença que não houve recusa ou mora em receber a quantia devida. E que o contrato celebrado possui cláusulas que preveem a cobrança de encargos em razão do inadimplemento, especialmente a comissão de permanência a ser calculada de acordo com a taxa vigente para o dia de pagamento.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 264646424).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de consignação em pagamento c/c pedido de tutela antecipada proposta por
ANTONIO RESENDE MORAIS
e
ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, visando declarar quitado parcelas do contrato de financiamento rural assumido pelos autores junto à instituição financeira, diante de negativa de recebimento de valor, acompanhada de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

A parte autora narra que, em 2005, adquiriu, por acordo verbal com o Sr. Izaltino Paulo Moresco, já falecido, um lote no Assentamento Projeto Sucupira, em Campinápolis/MT, assumindo a dívida então existente perante o banco e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no valor de R$ 160.048,82, tendo firmado contrato de renegociação para pagamento em parcelas anuais.

Sustenta que realizou o pagamento de várias dessas parcelas, mas, ao tentar quitar a referente ao ano de 2018, foi surpreendida com a informação de que o contrato havia sido cancelado por inadimplemento da parcela de 2015, resultando no retorno ao débito original e subsequente negativação do seu nome, em 11/08/2017.

Diante disso, requereu, liminarmente: (i) a suspensão da negativação nos cadastros de proteção ao crédito; (ii) o desbloqueio da inscrição estadual; (iii) autorização para o depósito judicial de R$ 15.800,00; e (iv) a inversão do ônus da prova. No mérito, postulou a procedência da ação.

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência (ID 41403055), determinando a suspensão da inscrição do nome dos autores nos órgãos de restrição ao crédito e o desbloqueio da inscrição estadual, condicionados à consignação do valor informado. Determinou, ainda, que o banco requerido juntasse aos autos o extrato bancário de outubro de 2015, o contrato de financiamento e os termos da renegociação, ordem que não foi cumprida pela instituição financeira.

Com base nos documentos acostados aos autos, o juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo como quitada a parcela referente ao ano de 2015, bem como aquelas vencidas durante o trâmite da ação.

Insurge-se o banco contra a sentença, alegando ausência de interesse de agir da parte autora, inexistência de irregularidade na relação contratual, afronta ao princípio do
pacta sunt servanda
, além de sustentar que o valor depositado não teria o condão de extinguir a obrigação.

Neste contexto, a controvérsia cinge-se à possibilidade de consignação em pagamento da parcela do ano de 2015, referente ao contrato de financiamento rural renegociado pelos autores.

Nos termos dos artigos 334 e 335, inciso I, do Código Civil, se o credor não puder, ou sem justa causa recusar-se a receber o pagamento, poderá o devedor efetuar a consignação, hipótese em que a obrigação reputa-se extinta. Complementarmente, o artigo 539 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o devedor requerer a consignação da quantia devida.

O manejo da ação de consignação, segundo a legislação processual vigente, exige a presença de três requisitos essenciais: (i) existência de relação obrigacional; (ii) liquidez do valor devido; e (iii) recusa injusta do credor em receber o montante oferecido.

Por outro lado, a parte requerida poderá, em sua defesa, arguir os fundamentos previstos no artigo 544 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, a parte autora, cumprindo o ônus que lhe incumbia, apresentou extratos bancários ininterruptos de 2005 a 2014, bem como o comprovante do pagamento da parcela de 2016 (ID 264646305), evidenciando o cumprimento das obrigações contratuais e sua intenção de manter a adimplência.

Nota-se dos autos a existência do débito relativo ao ano de 2015, o que segundo aduz o banco requerido -
foi causa determinante para a rescisão do contrato
, o que plenamente entende-se que consubstanciado está o “motivo” da recusa do credor em receber a parcela do ano de 2017 e seguintes, dessarte, oportuno sopesar se justo ou não, os autos hão de comprovar.

Nesta hipótese, é óbvio o interesse dos apelados, uma vez que o provimento afigura-se útil e necessário para garantir a eficácia da ação ajuizada, o que cumpre o requisito interesse/adequação.

No mais, cumpre ressaltar que o acesso ao Judiciário para solução da controvérsia encontra respaldo no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, que assegura a apreciação judicial de lesão ou ameaça a direito, relativizando, portanto, o princípio do
pacta sunt servanda
nas hipóteses em que o credor se recusa, injustificadamente, a receber a prestação.

Destarte, diante da documentação acostada, verifica-se que o juízo de primeiro grau agiu com acerto ao
reconhecer a contradição
na conduta do banco, o qual, mesmo alegando inadimplemento em 2015,
aceitou o pagamento referente ao exercício de 2016
, reforçando a presunção da continuidade da relação contratual.

Correta, portanto, a decisão que permitiu a consignação dos valores, considerando-se ajustada à hipótese do artigo 335, inciso I, do Código Civil, diante da legítima expectativa criada pela parte autora de que não havia pendências impeditivas à continuidade do contrato, sendo que a negativa posterior do banco, baseada em dívida anterior, não foi oportunamente comunicada ou possibilitada sua correção.

Dessa forma, resta comprovada a injusta recusa da instituição credora em receber os pagamentos relativos aos anos de 2015, 2017 e seguintes.

Quanto à alegação do banco apelante que os valores
depositados não extinguem a obrigação contratual,
vê-se que razão não assiste sua defesa, pois se limitou a alegar a insuficiência dos depósitos efetuados com base nos termos do contratado, todavia, sequer fez prova do contrato de financiamento originário e sua renegociação, a fundamentar impugnação dos valores dos depósitos realizados e, ou, determinar o valor especificamente devido, com base nas condições do contrato.

Lembrando que o juízo do feito determinou à parte requerida (IDs. 264646313 e 264646410), a juntada do extrato de outubro de 2015, contrato de financiamento e termos da renegociação, porém, do ônus probatório atribuído (artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor), não se desincumbiu o banco apelante.

Assim, a despeito dos depósitos realizados pelo devedor devem ser considerados nas respectivas datas e sendo respeitada a data de vencimento da parcela, de forma que afasta os encargos de mora (juros e multa). Não pode o credor, apelante, simplesmente obstar o pagamento pelo mutuário ou não levar em conta os depósitos judicialmente autorizados.

A eventual insuficiência do montante depositado não enseja a improcedência total da demanda, mas apenas o reconhecimento do saldo remanescente como crédito a favor do credor, a ser apurado na fase de liquidação de sentença.

Neste caso, necessário será apurar o valor da dívida elaborando o cálculo com todos os encargos contratados, inclusive de mora.

Assim, se ao final, for apurado saldo devedor, caberá ao devedor complementá-lo, conforme entendimento consolidado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. TEMA CENTRAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO PARCIAL. PROCEDÊNCIA NA MESMA EXTENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I. (...) II. “Esta Corte de Uniformização Infraconstitucional firmou entendimento no sentido de que o depósito efetuado a menor em ação de consignação em pagamento não acarreta a total improcedência do pedido, na medida em que a obrigação é parcialmente adimplida pelo montante consignado, acarretando a liberação parcial do devedor. O restante do débito, reconhecido pelo julgador, pode ser objeto de execução nos próprios autos da ação consignatória (cf. REsp nº 99.489/SC, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ de 28.10.2002; REsp nº 599.520/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ de 1.2.2005; REsp nº 448.602/SC, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ de 17.2.2003; AgRg no REsp nº 41.953/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJ de 6.10.2003; REsp nº 126.326/RJ, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, DJ de 22.9.2003).” (REsp 613552/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, Quarta Turma, Unânime, DJ: 14/11/2005, p. 329). (...)”
(STJ, REsp 912.697/RO, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010).

"AÇÃO CONSIGNATÓRIA - Insuficiência do depósito.
A insuficiência do depósito permite o reconhecimento de procedência, em parte, da ação de consignação, liberados os devedores do que foi depositado e reconhecido o crédito do credor, que pode ser executado nos autos
(art. 899, § 2º, do CPC). Sucumbência parcial considerada na distribuição de custas e imposição da verba honorária. Recurso conhecido e provido”
(STJ - Ac. 199800832394 - REsp. 194530 - SC - 4ª T. - Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar - DJU 17.12.1999 - p. 00376). (g.n.)

Diante disso, por haver dado adequada solução à controvérsia, impõe-se a manutenção da sentença.

Isto posto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizada, nos termos do §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025